Tribunal: STF
Processo: RE 504443
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM: 
   INCIDÊNCIA SOBRE A EXPLORAÇÃO DE FONTE DE ÁGUA MINERAL. 
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.